Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709676-30.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELL MARQUES SANTOS, MICHELL JANSSEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELANTE: MICHELL JANSSEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA, MICHELL MARQUES SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por MICHELL MARQUES SANTOS e IDEAL SAÚDE ASISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA em face de sentença de ID 55788669 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 20 de fevereiro de 2024 15:58:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador